Tribunal: CARF
Processo: 10820.001496/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001496/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.743 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
EMPRESA FUNERÁRIA BOM PASTOR LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. PLANO FUNERÁRIO. ATIVIDADE VEDADA
NÃO CARACTERIZAÇÃO
A Atividade de comercialização de plano funerário não se enquadra nas
vedações previstas no inciso IV do art. 9o da Lei n° 9.317/1996, portanto a
exclusão há de ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-27760, de 03 de março de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/ATA n° 018, de 23 de abril de
2009 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba que a excluiu do SIMPLES
Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001496/2005-51
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o processo de exclusão da contribuinte acima identificada, do Sistema
Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, a partir de 01/01/2002, conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/Araçatuba-SP, n° 18, de 23 de abril de 2009 (fl. 81), e
Parecer Sacat n° 142, de 2009, (fls. 76/80), tendo em vista o exercício de
atividade vedada - "capitalização de valores e serviços de administração de
fundo", consoante o disposto na Lei n° 9.317, de 1996, arts. 9o, IV, 12. 13, II, a,
14,1, 15, § 3o e 16; IN SRF n° 608, de 2006, art.24, § 1o , II e 25.
Conforme consta do referido despacho, a empresa é optante pelo Simples desde
1997, e encontra-se enquadrada no CNAE 9603-3/04 - "Serviços de
Funerárias".
O autor do despacho esclareceu que essa atividade comercial, se exercida, não é
impeditiva. No entanto, não se poderia dizer o mesmo, quanto à atividade
constante do contrato de prestação serviço funerário - assistência 24 horas (fls.
49 e 64), por caracterizar captação de valores e prestação de serviços de
administração de fundo, atividade que considerou vedada de acordo com a
norma acima citada.
Esse foi o motivo da exclusão.
Ciente do conteúdo do ADE e do referido Parecer Sacat (fls. 76/80) em
07/05/2009, a contribuinte ingressou em 02/06//2009 com manifestação de
inconformidade (fls. 87/118), na qual aduziu em suma:
 E concessionário de serviço público, tendo como atividade principal o
comércio de urnas e serviços funerais em geral. Essas atividades
envolvem uma série de serviços relacionados à atividade fim do
requerente. Dentre esses, o de "plano funerário", que consiste em
assistência funerária nos termos do contrato juntado ao procedimento.
Todo o serviço é desenvolvido sob a mesma razão social e mesmo
CNPJ, não sendo a atividade desvinculada à concessão.
 Não se verifica no contrato nenhum fato que caracterize a atividade de
Plano Funerário como sendo atividade vedada, por ser atividade de
mercado. Não está inserida dentre as citadas no art. 9o da Lei n° 9.317,
de 1996, pois sequer está submetida à fiscalização das entidades que
regulamentam o mercado
 A SUSEP não reconhece o plano funerário por considerar que esta não
caracteriza atividades próprias das atividades de seguradoras ou das
entidades abertas de previdência privada, como definidas pelo Decreto
n° 73 de 1966 e pela Lei 6.432, de 1977.
 Menciona parecer de Lúcia Vale Figueiredo e manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, das quais extraiu que essa
atividade não se trata, por qualquer ângulo que se analise, de captação
de poupança, administração de fundos, ou previdência privada. Trata-se
de fato, de um contrato atípico, sem regulamentação, que não pode ser
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

arbitrariamente incluído em categoria que nem mesmo as autoridades
responsáveis por tal o incluíram. Não se sujeitando ao controle das
entidades responsáveis não pode a administração tributária classificar
como tal, visto que estaria modificando conceitos de direito privado, o
que é vedado no ordenamento pátrio.
 Nos autos, não há qualquer documento que comprove a realização de tais
atividades pela Requerente. Inexistem indícios de que a atividade de
plano funerário se caracteriza como qualquer das atividades descritas na
notificação.
 No caso vertente há expressa manifestação da administração pública
quanto a não caracterização da atividade como vedada, com a expressa
previsão da lei de atividades vedadas, não havendo qualquer referência
à atividade desenvolvida pela Requerente.
 A decisão da administração tributária se deu por analogia, ou seja,
presume uma situação não prevista expressamente em lei, ou mesmo
regulamentada por lei, que novamente se ressalta, já analisada pelas
autoridades competentes.
 Mesmo que a atividade pudesse ser considerada assemelhada à prevista
em lei, não seria o caso, pois, o dispositivo legal não previu atividade
assemelhada. Portanto analisando a questão sob a ótica da analogia para
se definir o fato tributário, o mesmo não se aplica à exclusão do
Simples.
 A atividade da requerente constitui-se em venda de um serviço e não em
captação de poupança ou administração de fundos como faz crer a
administração tributária.
 O fato de receber mensal ou trimestralmente por um serviço em nada
altera a situação jurídica do contrato firmado, não o torna contrato de
"mercado financeiro". Trata-se da venda de um serviço, com pagamento
de maneira antecipada e parcelada, sem qualquer contra prestação ao
aderente (salvo o serviço contratado) sem constituição de fundo ou
devolução de valores após determinado tempo.
 O princípio da liberdade de iniciativa econômica, consagrado no art. 170
da Constituição Federal, é de desenvolver uma atividade econômica,
mesmo que não regulamentada ou prevista em lei
 Prestigiando o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito
previstos em nossa constituição, a desconstituição da opção da
recorrente só poderá ser feita com base no dispositivo acima
mencionado, produzindo efeitos a partir do ato declaratório de exclusão.
É o essencial.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO com base nos motivos elencados no voto condutor do acórdão combatido, cujo excerto
de interesse transcrevo abaixo:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

Conforme se verifica do formulário de contrato apresentado pela contribuinte,
juntada à fls. 64, trata-se de contratação de plano de auxílio funeral, também
chamado plano funerário, que caracteriza atividade prevista na norma acima
citada, pois capta valores mensalmente do contratante para prestação de
serviços futuros, se ocorrer o evento morte, administrando financeiramente
fundo monetário com o objetivo de garantir o funeral.
Sem dúvida, essa atividade, caracteriza capitalização e administração de fundo
para tal finalidade. Ainda que não tenha vínculo com os órgãos que
regulamentam o Seguro, não se pode negar que de fato, essa atividade embora
não garanta "indenização em dinheiro", garante um serviço funerário que, se
não contratante do plano, teria que desembolsar. Portanto, embora não
controlado pela Susep, como alegado, não resta dúvida que, de fato, tal
atividade caracteriza seguro, pela capitalização e administração de fundo com
para tal finalidade, que de acordo com a norma acima citada, não permite a
permanência da contribuinte no Simples.
Embora nada tenha a ver com o Simples Federal, cabe ressaltar que a legislação
do Simples Nacional continua impedindo o ingresso dessas empresas em
sistema simplificado, conforme se depreende do Anexo I da Resolução CGSN
n° 6, de 2007. Tal anexo relaciona os códigos previstos na CNAE, impeditivos
ao Simples Nacional, que devem ser observados quando da opção e dentre
esses consta o CNAE 6511-1/02 - "Planos de Auxilio Funeral". Esse CNAE é
igualmente impeditivo para o Simples Federal.
Observe-se que a contribuinte somente conseguiu realizar sua opção pelo
Simples, porque das informações cadastrais no CNPJ, que são de
responsabilidade da contribuinte, constava apenas código permissivo, CNAE
9303-3/04, conforme pesquisa de fl.127.
Portanto, de acordo com as normas acima citadas, o exercício dessa atividade
não permite sua permanência no Simples, devendo ser mantida a exclusão.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/04/2010 (e-fl. 147).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/05/2010 (e-fls. 148-183) onde repete os mesmos argumentos colocados na
manifestação de inconformidade, defendendo que a atividade por ela desenvolvida por qualquer
ângulo que se analise não pode ser caracterizada como capitalização e administração de fundo,
eis que sequer estaria submetida à fiscalização das entidades que regulamentam o mercado, fato
que segundo ela teria sido reconhecido pela própria Administração Tributária,
Aduz a Recorrente que como não há clara discriminação da atividade por ela
prestado do rol de atividades impeditivas a optantes do SIMPLES Federal, não poderia a
analogia com as atividades impeditivas do SIMPLES Nacional ser utilizada para justificar sua
exclusão. Reitera o reconhecimento pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em nota de
audiência Pública promovida em 28 de agosto de 2002 da inexistência de legislação específica
em vigência que regulamentasse a modalidade de Plano Funerário, donde concluiu a Recorrente
que não haveria como equiparar sua atividade à de captação e poupança ou administração de
fundos e previdência privada.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

Defende que a analogia usada pela Turma Julgadora a quo quando da referência a
atividades vedadas pelo SIMPLES Nacional para tentar caracterizar como vedada a mesma
atividade no SIMPLES Federal é incabível e vedado no direito tributário. Acrescenta ainda que a
atividade por ela exercida não era expressamente vedada para optantes do SIMPLES Federal
como afirmado pela DRJ, passando somente a ser expressamente vedada para optantes do
SIMPLES Nacional.
Requereu ao final o provimento do recurso, ou caso assim não entender este
Colegiado, que a exclusão dê-se a partir do mês seguinte ao da exclusão, sem os seus efeitos
retroativos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por exercer a atividade de
“Prestação de Serviço Funerário – Assistência 24 horas” que segundo a autoridade fiscal
caracterizaria capitalização de valores e serviço de administração de fundo e por isso incorreria
na vedação a optantes do SIMPLES prevista no inciso IV do art. 9o da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
IV - cuja atividade seja banco comercial, banco de investimentos, banco de
desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e
investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários,
empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização e entidade de previdência privada aberta;
(grifei)
A Recorrente refuta a acusação fiscal, alegando que a atividade por ela exercida
não se caracteriza como capitalização e administração de fundo, eis que as próprias entidades
que regulam e fiscalizam o mercado de capitais e administração de fundo reconheceram que o
“plano funerário” não é de sua competência, e a própria PGFN reconheceu em nota de audiência
Pública promovida em 28 de agosto de 2002, a inexistência de legislação específica em vigência
que regulamentasse a modalidade de Plano Funerário.
Portanto a lide em questão é verificar se a atividade exercida pela Recorrente
(venda de “plano funerário”) se caracteriza como capitalização e administração de fundo,
atividade essa vedada a optantes do SIMPLES Federal.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

Segundo o que consta no “Contrato de Prestação de Serviço Funerário –
Assistência 24h- Trimestral/Mensal”, juntado à e-fl. 72, o serviço prestado pela Recorrente
consiste na venda de planos de assistência de serviços funerários, onde recebe uma prestação
mensal/trimestral em contrapartida à obrigação de atender a família dos contratantes na prestação
de assistência funerária, prestando os serviços relacionado no caso da ocorrência do evento
morte. ou seja, trata-se de receber mensalmente/trimestralmente um valor para a prestação futura
de bens ou serviços, com data incerta, mas com objeto definido.
Vejamos agora quais são as características das atividades seguros privados,
capitalização e administração de fundos:
No caso do seguro, o contratante(segurado) paga à seguradora(contratada) um
valor denominado “prêmio” e caso ocorra o evento fortuito contratado (discriminado no contrato
denominado “apólice de seguro”) a seguradora paga ao segurado o valor contratado. Portanto, o
plano funerário não se assemelha a contrato de seguro, pois no caso do seguro o evento é incerto
(pode ou não ocorrer) e no caso do plano funerário não tem um prazo definido, mas com certeza
vai ocorrer algum dia. Além disso, no caso do seguro, o segurado receberá um valor em dinheiro
caso ocorra o evento segurado, já no plano funerário o contratado prestará o serviço funerário.
No caso de capitalização, o contratante(subscritor) faz pagamentos mensais que
vão sendo acumulados e que podem ser resgatados acrescidos dos juros, no final prazo
estipulado no título de capitalização, podendo ainda ser pactuado a premiação por sorteios.
Portanto a capitalização não se assemelha ao plano funerário, uma vez que o contrato (título de
capitalização) tem prazo definido, ao final do qual o contratante recebe os valores pagos
acrescidos de juros e no plano funerário não há prazo definido para a prestação do serviço
funerário contratado.
No caso de previdência privada, trata-se de planos de previdência oferecidos pelas
seguradoras ou entidades abertas de previdência nos quais o interessado faz aportes mensais para
receber uma renda mensal ou resgatar os valores depositados depois de um certo tempo. Portanto
a prestação da empresa de previdência é diferente da prestação que a Recorrente se obriga, pois
no caso da previdência ao final do período contratado é entregue um valor em dinheiro ou se
paga uma renda mensal e no caso do plano funerário é a prestação de um serviço em tempo
incerto.
No caso de administração de fundo, os recursos depositados por cotistas
(investidores) são geridos por um administrador do fundo e um gestor (responsável pelas
estratégia de gestão dos recursos do fundo). O cotista recebe os rendimentos do fundo e pode
alienar suas cotas (fundos abertos), ficando sujeito a ganhos e perdas decorrentes dos
investimentos realizados pelo gestor do fundo. Não me parece razoável comparar a
administração de fundos de investimentos com a comercialização de plano funerário, aqueles
primeiros são típicos de instituições financeiras (empresas de grande porte) e este último típico
de empresa de pequeno porte comerciais e de serviço. Além dos mais os fundos tratam de
atividades financeiras e a Recorrente tem uma atividade de prestação de serviço funerário.
Por derradeiro, a CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão
9101-002.581 prolatado pela 1a Turma no julgamento realizado em 13 de março de 2017 firmou
o entendimento que o plano de auxílio funeral prestado pelos serviços funerários não configuram
atividade de capitalização, não se enquadrando na vedação prevista no inciso IV do art 9o da Lei
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.743 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10820.001496/2005-51

n° 9.317/96. A situação fática se assemelha ao presente caso, conforme excerto abaixo
colacionado do relatório do Acórdão 9101-002.581.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em 15/01/2016
(fls. 282/287), alegando, em síntese, (i) que a atividade da Recorrente é vedada
pelo artigo 9°, IX, da Lei n° 9.317/1996, eis que "capta valores mensalmente do
contratante para prestação de serviços futuros, se ocorrer o evento morte,
administrando financeiramente fundo monetário com o objetivo de garantir o
funeral"; (ii) o Simples Nacional continua impedindo o ingresso dessas
empresas, conforme Anexo I da Resolução CGSN 6/2007; (iii) o CNAE 6511-
1/02 (Planos de Auxílio Funceral) é descrito neste Anexo da Resolução CGSN
6/2007; (iv) a contribuinte só teria conseguido aderir ao Simples porque
informou o CNAE 9303-3/04, relacionado aos "serviços de funerárias" (fls. 28),
mas exerce desde o início de atividades a "administração de fundo mutuo em
geral", atividade corroborada por contratos de prestação de serviços (cláusula 4,
fls. 22/25). (grifei)
A ementa do Acórdão foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. LEI 9.317/96, ART. 9°, IV. SERVIÇO FUNERÁRIO.
PLANO
DE
AUXÍLIO
FUNERAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
ATIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO.
A SUSEP define título de capitalização como aquele que "será pago em moeda
corrente num prazo máximo estabelecido", exigindo, ainda, seu registro.
É autorizada, portanto, a permanência no Simples Federal de contribuinte que
exerça atividade de serviço funerário, que não se amolda ao artigo 9°, IV, da Lei
n° 9.317/1996.
Considerando todo o acima exposto entendo que a atividade de comercialização
de plano funerário não se enquadra nas vedações previstas no inciso IV do art. 9o da Lei n°
9.317/1996.
Dessa forma voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital